Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727684-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: L. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: NATHANE MARTINS MALAQUIAS DOMINGOS DECISÃO 1. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73766868) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais proposta por L.D.R., representado por sua genitora N.M.M.D., deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por L.D.R., menor impúbere, representado por sua genitora N.M.M.D., em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Narra o autor que é beneficiário de plano de saúde mantido com a ré, estando adimplente, e que, diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, associado à Síndrome do X-Frágil, foi prescrito tratamento intensivo e multidisciplinar domiciliar com equipe especializada, conforme relatório médico da Dra. Angélica Avila, neuropediatra, juntado aos autos (ID 236644257). Sustenta que a ré negou cobertura integral do tratamento, limitando-se a indicar clínicas da rede credenciada que não atendem às especificações médicas em relação a métodos, carga horária, qualificação técnica e atendimento domiciliar, circunstância que ensejou o ajuizamento da presente demanda. Requer a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a custear integralmente o tratamento prescrito, sob pena de multa diária, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No mérito, requer: (i) a confirmação da tutela de urgência, (ii) a condenação da ré ao custeio integral dos tratamentos descritos no relatório médico, (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, (iv) a concessão da justiça gratuita, (v) a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII do CDC, (vi) a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios em percentual não inferior a 20% sobre o valor da condenação. A petição inicial está acompanhada de documentos que comprovam a qualificação das partes, a representação legal do menor (procuração – ID 236641290), a condição de hipossuficiência (declaração de hipossuficiência – ID 238851863), o vínculo contratual com a ré (IDs 236644249 e 236644251), o comprovante de residência da representante legal na Ceilândia/DF (ID 236641293), além do relatório médico detalhado (ID 236644257), comprovando a necessidade urgente do tratamento. Foi apresentada inicial substitutiva no ID. 238851859. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, restam evidenciados ambos os requisitos. A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação acostada aos autos, em especial pelo relatório médico (ID 236644252), que descreve com precisão o grave quadro clínico do autor, sua condição neurológica e a imprescindibilidade do tratamento intensivo, especializado e domiciliar para que se mitiguem os efeitos do Transtorno do Espectro Autista, em fase essencial do desenvolvimento neuropsicomotor. Já o perigo de dano é manifesto diante do risco concreto de retrocesso evolutivo e agravamento da condição clínica do menor, especialmente porque a neuroplasticidade cerebral é mais ativa nos primeiros anos de vida, sendo crucial a adoção imediata de terapias adequadas e contínuas. O retardo no início ou a interrupção do tratamento médico prescrito compromete seriamente o desenvolvimento e a autonomia do paciente, como reconhecido pela doutrina médica e pela jurisprudência. Ressalte-se que a ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS no 539/2022) A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022) Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, o plano de saúde deve cobrir o tratamento com a utilização do do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA: [...] Por fim, a medida é reversível, uma vez que eventuais valores despendidos pela ré poderão ser posteriormente ressarcidos, caso reste improcedente a demanda. Contudo, embora o relatório médico destaque a urgência e a necessidade de terapias contínuas e intensivas, não há fundamentação técnica clara que demonstre a imprescindibilidade de que o tratamento ocorra em ambiente exclusivamente domiciliar. A indicação genérica de atendimento em casa, desacompanhada de justificativa específica quanto à impossibilidade de adaptação ambulatorial, impede o deferimento dessa modalidade de atendimento como única forma possível de cumprimento da obrigação contratual. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para determinar que a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, no prazo de 10 (dez) dias, autorize e custeie integralmente os tratamentos prescritos no relatório médico (ID 236644257), quais sejam: (i) Avaliação por analista do comportamento com formação em ABA, com aplicação do protocolo VB-MAPP; (ii) 10 sessões semanais de Psicologia – ABA, com duração mínima de 50 minutos por sessão, em caráter individual. (iii) 3 sessões semanais de Fonoaudiologia. (iv) 2 sessões semanais de Terapia Ocupacional (v) 2 sessões semanais de Psicomotricidade/Fisioterapia Motora Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial. Por outro lado, considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. [...].” 2. A agravante-ré sustenta que o laudo médico não aponta urgência ou emergência. 3. Afirma que a psicomotricidade não está contemplada no Rol de Procedimentos em Saúde da ANS e se trata de risco expressamente excluído do contrato. Acresce que mesmo com as Resoluções Normativas nos 539/2022 e 541/2022, ambas da ANS, as quais afastaram a limitação para psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, não há previsão para cobertura da terapia. Diz não estar comprovada a eficácia da terapia e que esta pode ser substituída por procedimento contratualmente coberto. 4. Assevera que o plano de saúde deve disponibilizar tratamento multiprofissional com terapeutas habilitados, não havendo “respaldo legal ou contratual para compelir a operadora a custear sessões exclusivamente domiciliares, com profissionais certificados em método único, em carga horária determinada pelo médico da parte autora, notadamente quando a rede credenciada possui alternativas eficazes, inclusive com especialização no espectro autista.” (id. 73766866, pág. 9). Defende que o método ABA é reconhecido como abordagem terapêutica válida, mas o protocolo VB-MAPP é de aplicação facultativa e não normatizada. Diz que o atendimento deve ser em ambiente ambulatorial e não em caráter domiciliar. 5. Argumenta que o valor da multa diária para descumprimento fixado na r. decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, devendo ser revogada ou reduzida. 6. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir a tutela de urgência. 7. Intimada (id. 73806086), a agravante-ré recolheu o preparo em dobro (ids. 74127000 e 74127000). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. 11. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. 12. O agravado-autor, menor com quatro anos de idade, pois nascido em 15/11/2020 (id. 236641292, pág. 2, autos originários), é beneficiário do plano de saúde Direto BSB operado pela agravante-ré (id. 236644247, autos originários) e é diagnosticado com transtorno do espectro autista com deficiência intelectual com ausência da linguagem funcional, nível 3 de suporte, associado a síndrome do sítio do X-frágil. 13. Inicialmente, consigna-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o agravado-autor é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela agravante-ré. 14. Conforme relatório médico emitido em 2/4/2025 pela neurologista infantil Dra. Angélica Ávila Miranda (id. 236644252, autos originários), a médica, ao avaliar o agravado-autor, descreve seu o quadro clínico e prescreve tratamentos multidisciplinares, nos seguintes termos: “LAUDO MÉDICO Paciente em acompanhamento periódico com a neurologia infantil devido diagnóstico de Transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual com ausência da linguagem funcional (TEA - CID 10: F84.0/ CID11 6 A02.5), conforme critérios do DSM- 5, exigindo apoio muito substancial – nível 3 de suporte associado a Síndrome do sítio do X-frágil (FXS), caracterizada por desenvolvimento intelectual moderadamente a gravemente prejudicado, macroorquidismo e características faciais distintas, incluindo rosto longo, orelhas grandes e mandíbula proeminente. Na maioria dos casos, o distúrbio é causado pela expansão instável de uma repetição CGG no gene FMR1 e metilação anormal, o que resulta na supressão da transcrição FMR1 e diminuição dos níveis de proteína no cérebro. L. apresenta déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, manifestado por déficits na reciprocidade socioemocional com compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social com contato visual assistemático, comunicação verbal e não verbal pouco integrada, déficits na compreensão e uso gestos e comunicação não verbal. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, com dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos, dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas. Apresenta padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, manifestado por movimentos motores, uso de objetos estereotipados ou repetitivos (múltiplas estereotipias motoras, morde dedo indicador, explora objetos sem funcionalidade, não se interessa por brinquedos). Insistência na uniformidade, padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal (sofrimento em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamento, ingerir os mesmos alimentos com intolerância na aceitação de água – melhor aceitação de sucos). Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco (forte apego e preocupação com objetos incomuns e não brinquedos, interesses excessivamente circunscritos e perseverativos). Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente (busca oral, coloca objetos na boca, intolerância em frequentar ambientes com várias pessoas, reação contrária a texturas específicas – apresenta seletividade alimentar, fascinação visual por movimento). L. apresenta dispraxia motora, déficit na coordenação motora ampla e fina. Devido aos comportamentos perseverativos, apresenta dificuldade no interesse em pegar no lápis e desenhar. Apresenta grave prejuízo na linguagem funcional e em pré-requisitos para o desenvolvimento da fala funcional, em obedecer comandos, imitação, comportamentos disfuncionais, comportamentos inadequados que são barreiras para o aprendizado de novas habilidades. Apresenta hipotonia global, hipermobilidade articular, região infraorbital preenchida e proeminente, dependência total para atividades básicas de vida diária. Apresenta comportamento autolesivo quando frustrado e quando eufórico, com comportamento de morder o polegar, refletindo sua dificuldade em expressar e compreender emoções. Apresenta como história patológica pregressa: primeiro filho de casal não consanguíneo, gestação sem intercorrências até 35 semanas de idade gestacional, evoluindo após com hipertensão arterial materna. Indução do parto com 37 semanas sem progressão, evoluindo para parto cesáreo. L. apresentou nota de Apgar 9/9, PN: 3510g, E: 51cm. Recebeu aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida, apresentando restrições alimentares desde a introdução alimentar. A criança necessita concomitantemente ao acompanhamento neurológico periódico, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantojuvenis com diagnostico de Transtorno do Espectro do Autismo, tanto para terapia com a criança como para treinamento parental e suporte pedagógico e a escola. L. retorna hoje em consulta especializada, não apresentou evoluções em suas habilidades básicas que são socialmente relevantes e apresentando piora comportamental, com necessidade de ajuste medicamentoso (otimizando dose da risperidona) e com indicação do uso de óleo de canabidiol (isolado 20mg/ml), sob meu acompanhamento para ajuste de dose e há necessidade de ajuste e adequação da intervenção multidisciplinar, tendo em vista os riscos apresentados por falta da intervenção adequada. Devido intensa rigidez cognitiva e comportamentos interferentes graves, está indicado que L. tenha intervenção com equipe especializada em caráter emergencial intensivo e domiciliar. É indicado que a criança frequente um programa de estimulação intensivo com equipe multidisciplinar e com intervenção também no contexto escolar com orientações da equipe de analistas do comportamento (ABA) a equipe pedagógica da escola e com o treinamento prático dos pais e cuidadores, permitindo a generalização das habilidades aprendidas pela criança em todo contexto inserido. Inicialmente, é imprescindível a avaliação da criança pelo profissional analista do comportamento (profissional certificado com pós graduação em ABA), utilizando do protocolo de avaliação VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program) um dos mais completos protocolos de avaliação e planejamento terapêutico/educacional para crianças com autismo. É imprescindível que seja aplicado antes das intervenções, pois é esse processo que permite identificar as dificuldades em compreender e responder algumas demandas. As intervenções precoces para TEA são importantes de serem realizadas como forma de prover educação formal para a aquisição e manutenção de habilidades adquiridas pelo indivíduo. Com isso, é possível diminuir e evitar problemas de saúde e comportamentais, além de ser um meio facilitador para a aprendizagem. O ideal é que intervenções e tratamentos precoces para crianças com TEA devem estimular o desenvolvimento social e comunicativo do indivíduo, facilitar o processo de aprendizagem e a capacidade na resolução de problemas, diminuírem a frequência e o impacto de comportamentos inadequados que interferem diretamente no aprendizado e ao acesso às oportunidades cotidianas e, por fim, auxiliar os familiares a manejar e lidar melhor com as crianças com TEA. As intervenções têm em comum os seguintes aspectos: 1) As intervenções devem começar precocemente; 2) As intervenções intensivas duram entre 20 e 40 horas semanais em todos os contextos; 3) No período inicial das intervenções é realizado individualmente para ampliar e fortalecer as habilidades e comportamentos adaptativos do indivíduo. Após esse período, o indivíduo é integrado para atividades em grupo e a outros contextos em que há outras pessoas; 4) O tratamento é baseado no desenvolvimento esperado para a idade cronológica; 5) Os pais são também treinados para atuarem como co-terapeutas. Todas as terapias devem ter duração mínima de 50 minutos. Sendo impróprio a duração inferior a 50 minutos. PSICOLOGIA - ABA (Applied Behavior Analysis = Análise do Comportamento Aplicada) – 10 sessões semanais, 2h/dia, cumprindo requisitos da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, em caráter individual, atualmente. L. não tem indicação de realização de terapias/intervenções em grupos devido ausência de habilidades/repertório e há indicação de intervenção domiciliar até reavaliação por mim realizada. SUPERVISÃO/TREINAMENTO DE PAIS e cuidadores – com profissional analista do comportamento supervisor semanalmente. A intervenção implementada por pais é uma prática baseada em evidências. O foco permanece no aumento do repertório comportamental do paciente e na diminuição da frequência e intensidade de comportamentos indesejáveis. Idealmente, todos os pais/cuidadores/responsáveis são considerados co-terapeutas, favorecendo o aumento na intensidade da intervenção, a melhora na qualidade da interação cuidador-paciente a partir da aprendizagem de princípios comportamentais e o aumento na probabilidade de generalização das habilidades ensinadas em terapia. FONOAUDIOLOGIA – devido às alterações apresentadas na comunicação verbal e não verbal é indispensável o acompanhamento fonoaudiológico com profissional com especialização adequada ao tratamento de autistas, com início imediato da comunicação aumentativa alternativa (CAA) em todos os ambientes que a criança frequenta como escola e domicílio. Há indicação do uso de ferramenta orovibratória e bandagem elástica devido quadro de hipotonia orofacial. A fonoaudiologia deve ser realizada em ambiente domiciliar – 3 sessões por semana. TERAPIA OCUPACIONAL domiciliar, objetivando o desenvolvimento da autonomia e independência - 2 sessões por semana. PSICOMOTRICIDADE/ FISIOTERAPIA MOTORA, domiciliar – 2 sessões por semana. O plano terapêutico é dinâmico, conforme a evolução clínica da criança, sendo determinado a cada avaliação multidisciplinar e interdisciplinar de rotina. Atualmente, não há indicação de intervenção com psicopedagogia. Conforme evolução de prérequisitos, a psicopedagogia poderá ser indicada. A não implementação imediata das recomendações terapêuticas indicadas pode comprometer de forma irreparável o desenvolvimento do paciente, afetando o prognóstico positivo e sua autonomia futura. A equipe de reabilitação deve estar constantemente realinhando as metas, conforme os ganhos apresentados pelo paciente, e é importante a informação através de relatórios de desempenho, em gráficos, para que seja avaliada a necessidade do uso de medicações para o tratamento de sintomas alvo, avaliar necessidade de outras abordagens investigativas e/ou identificação de comorbidades. No ambiente escolar, a criança deve ter disponibilizado acompanhante terapêutico individual, contínuo, para os momentos de sala de aula e intervalos, sendo a sua principal função de mediar e facilitar o processo de inclusão da criança, auxiliar em suas dificuldades de socialização e de aprendizagem. O AT fornece suporte necessário para o bem-estar do aluno autista e para o desenvolvimento pedagógico e social, minimizando frustrações e riscos a seu desenvolvimento global. Há indicação de adaptação escolar sob elaboração do plano de ensino individualizado, mantendo o atendimento educacional especializado (AEE), acompanhado pela equipe especializada de apoio à aprendizagem para identificação de estratégias que possam contribuir para sua aprendizagem; sentar-se próximo ao professor e distante de locais que possam provocar distração como portas e janelas; valorizar os aspectos qualitativos e não quantitativos; favorecer a comunicação clara e objetiva, tendo em vista que alguma comunicação subentendida pode não ser compreendida. Usar linguagem direta; se o aluno se apresentar nervoso, irritado ou frustrado, evite enfrentamentos ou tom de voz mais alto. Use tom de voz calmo e neutro e não espere interpretação integral de expressão facial ou gestual. Nesses momentos, tente desviar a atenção da criança para algo que ele goste ou, se necessário, leve-o para ambiente calmo até que se acalme por completo; recomendo elaboração de quadro de rotina com pistas visuais. Considerando as limitações descritas e a dependência da criança em atividades básicas do cotidiano, reforça-se a necessidade da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a fim de garantir condições dignas de vida e continuidade dos tratamentos especializados. Atesto, para os devidos fins, que o paciente apresenta quadro crônico e permanente, com necessidade de suporte integral.” (grifo nosso) 15. O agravado-autor, intimado para esclarecer se está com o tratamento interrompido ou se está efetuando por meio de outro prestador (id. 236683665, autos originários), informa que “está em tratamento na rede credenciada junto a clínica interação e acosta declaração do referido estabelecimento. Nesse mister, impende salientar, que a Clínica Interação não oferece o tratamento nos moldes da prescrição como especialização e carga horária e de acordo com relatório médico o Autor não apresentou evoluções em suas habilidades básicas que são socialmente relevantes e apresentando piora comportamental, com necessidade de ajuste medicamentoso e há necessidade de ajuste e adequação da intervenção multidisciplinar, tendo em vista os riscos apresentados por falta da intervenção adequada.” (id. 238846142, pág. 4, autos originários). 16. Em relação ao custeio do tratamento de fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional e psicomotricidade/fisioterapia motora, não há dúvida acerca da obrigação do plano de saúde de autorizar as referidas terapias sem limitação do número de sessões, devendo o plano de saúde oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, conforme Resoluções Normativas nos 469/2021 e 539/2022, ambas da ANS. 17. Contudo, diante das informações acima, está evidenciado que não há perigo iminente de dano, necessário à concessão da tutela provisória de urgência, pois não se extrai urgência ou emergência na realização dos procedimentos prescritos. 18. O agravado-autor já se encontra em terapia na clínica Interação, mas está insatisfeito com o tratamento por não apresentar evoluções em suas habilidades e ostentar piora comportamental, que defende ocorrer por “falta de intervenção adequada.” 19. O relatório médico informa que “a não implementação imediata das recomendações terapêuticas indicadas pode comprometer de forma irreparável o desenvolvimento do paciente, afetando o prognóstico positivo e sua autonomia futura”, contudo, a urgência ou emergência não pode ser presumida. 20. Como o relatório médico não aponta haver qualquer emergência ou urgência, é razoável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 21. Além disso, a questão relativa à alegada ausência de profissionais habilitados na rede credenciada para utilizar as metodologias indicadas enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. 22. Cumpre observar que não houve recusa injustificada pela agravante-ré em fornecer o tratamento prescrito, porque a própria Operadora de saúde indicou a Clínica Superação (id. 236644259, autos originários), apenas que ainda deve ocorrer ajuste quanto aos horários, uma vez que a Clínica ofertou sessões de 30 minutos, conforme agenda inicialmente disponível (ids. 236644259, págs. 2/3 e 236644262, pág. 2, autos originários), o que não significa que a clínica não possua o tratamento com a extensa carga horária indicada no relatório médico. Quanto à certificação dos profissionais, foi oferecido ao agravado-autor os respectivos números dos conselhos profissionais para que fosse realizada a consulta quanto às habilitações técnicas dos profissionais (id. 236644262, pág. 3, autos originários). 23. O fato de as clínicas não terem horários seguidos ou disponibilidade inicial de horários conforme a melhor conveniência do menor, não significa que o plano de saúde não está atendendo as necessidades do beneficiário de forma eficaz, até porque, sabidamente, o plano de saúde não tem ingerência sobre os horários de atendimento da sua rede credenciada. 24. Por fim, a agravante-ré ainda indica outra clínica credenciada, conforme contestação (id. 243326295, pág. 6, autos originários), isso porque não necessariamente o agravado-autor conseguirá cumprir a extensa carga horária indicada no relatório médico em uma mesma clínica. Também em consulta ao site https://diretosulamerica.com.br/sulamerica-direto-brasilia/, há indicação da rede credenciada Fisioemov Kids Taguatinga / Águas Claras, cuja clínica atende ao convênio Sul América, possui sessões de 45 minutos e há referência à certificação ABA. 25. Oportuno observar, apenas por informação, que existe proposta de padronização para o diagnóstico, investigação e tratamento do transtorno do espectro autista, publicada pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que sugere que a definição de horas seja gerenciada pelos respectivos especialistas, não cabendo ao médico pediatra ou neuropediatra impor ao fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, entre outros profissionais a fixação de duração de seus atendimentos (disponível em https://sbni.org.br/proposta-de-padronizacao-para-o-diagnostico-investigacao-e-tratamento-do-transtorno-do-espectro-autista/). 26. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. 27. Intime-se o agravado-autor, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 28. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 29. Publique-se. 30. Defiro o pedido de dilação do prazo formulado pela agravante-ré (id. 74126999) pelo prazo de 10 dias. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora